Tribunal: STF
Processo: AP 1805
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROGENNER FEITOSA LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 19/9/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 57-61).



    Em 24/9/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “a título de diligência complementar, a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu” (eDoc. 61), o que foi deferido em 1º/10/2024 (eDoc. 63).



    O Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP informou descumprimentos das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória ao réu ROGENNER FEITOSA LIMA (eDoc. 36). Informou, ainda, que o réu tem comparecido regularmente em cartório (eDoc. 42).



    A Defesa do réu ROGENNER FEITOSA LIMA argumentou que, na violação de 30/9/2023, levou sua filha menor de idade para almoçar na casa de sua genitora, pois não havia ninguém para realizar o transporte, acreditando que por ser distância curta não teria incorrido em violação (eDoc. 37).



    No que se refere à violação ocorrida em 17/11/2023, justificou que foi ao supermercado, que fica próximo de sua residência, no período entre 19h07 às 19h13. Afirmou que possui proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais semana e que, em março de 2023, “foi solicitada flexibilização do uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que, conforme petição e declaração do empregador anexa, o acusado trabalha de segunda a sábado das 08:00 às 18:00h, e que ao retornar para sua residência no final do dia, demora em torno de 1h para entrar na área monitorada”. 



    Por fim, justifica que na violação datada de 22/7/2024, ocorrida das 19h às 21h24, compareceu a uma convenção do trabalho e que, “por se tratar de um distância de aproximadamente 2 km de sua residência agiu sem dolo de infringir a restrição imposta das cautelares” (eDoc. 43).



    Em 3/10/2024 determinei a intimação da defesa para complementar as justificativas apresentadas, juntando informações e documentos suficientes, referente à violação de 22/7/2024, bem como em relação a novos descumprimento noticiados pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP (eDoc. 75).



    Intimada, a Defesa complementou a justificativa em relação à violação de 22/7/2024, assim como juntou declaração do empregador, a empresa Agrovale, informando que o réu ROGENNER FEITOSA LIMA é “funcionário desde 01 de outubro de 2012, exercendo a função de Gerente” (eDoc. 80, fl. 3), “e que no dia 22/07/2024 no horário das 19:00 às 21:30 esteve em um curso de reciclagem da Empresa” (eDoc. 80, fl. 3).



    Em 9/12/2024, a Defesa do réu ROGENNER FEITOSA LIMA, manifestou-se, espontaneamente, sobre o descumprimento das medidas cautelares ocorridos nos dias 15/9/2024 e 29/9/2024, tendo informado que “em relação a violação ocorreu no dia 15/09/2024 das 09h34min às 16h46min, conforme declaração anexa, que o mesmo compareceu ao batismo de sua esposa, na Igreja Metodista”, bem como complementou que “em relação a violação ocorreu no dia 29/09/2024 das 10h52min às 12h09min, conforme declaração anexa, foi a pedido da empresa que trabalha, em uma situação de emergência para a retirada de um bezerro” (eDoc. 88). 



    Juntou aos autos os documentos comprobatórios (eDocs.89-90).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Verifico que o réu ROGENNER FEITOSA LIMA apresentou documentos comprobatórios de seu empregador, atestando que o réu “no dia 22/07/2024 no horário das 19:00 às 21:30 esteve em um curso de reciclagem da Empresa”, os quais complementam a justificativa referente ao descumprimento no dia 22/7/2024.



    Além disso, constata-se que o réu espontaneamente se manifestou sobre dois descumprimentos ocorridos nos dias 15/9/2024 e 29/9/2024. Da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu, em 15/9/2024, demonstrou que compareceu ao batismo de sua esposa, na Igreja Metodista, inclusive com Declaração de Presença emitida pelo Pastor Thiago Pereira do Amaral (eDoc. 89). 



    Com relação ao descumprimento ocorrido em 29/9/2024, a Defesa do réu ROGENNER FEITOSA LIMA informou que a violação ao perímetro permitido ocorreu em razão de necessidade excepcional do trabalho, conforme Declaração assinada pelo médico veterinário, Maurício Roberto de Souza, afirmando que ligou para o réu ROGENNER FEITOSA LIMA que “trabalha na empresa Agrovale CNPJ 11495981000101, para que levasse medicação veterinária no Assentamento Porto Velho”, bem como solicitou ao réu “que ficasse no local por um tempo, para nos auxiliar nos primeiros socorros, até que eu conclui-se (sic) atendimento clínico veterinário” (eDoc. 90).



    Dessa forma, tratam-se de três casos isolados, sendo dois descumprimentos decorrentes de situações excepcionais em seu trabalho, o qual exerce na mesma empresa há mais de 10 (dez) anos, bem como o último descumprimento referente à cerimônia religiosa de batismo de sua esposa, tendo sido devidamente justificados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente